Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

I – Facultada à parte autora emendar a inicial, não havendo cumprimento da ordem nos termos determinados, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe (art. 321, parágrafo único, do CPC).

II – Negou-se provimento ao recurso.